Tribunal: TJSP
Processo: 1006358-68.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006358-68.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
VIDREIRO DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA, FILIPE PANSANI ALBORGHETTI
e GABRIELA PANSANI ALBORGHETTI HESPANA, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006358-68.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 31386
2
Embargos de Declaração Cível no 1006358-68.2019.8.26.0625/50000
Embargantes: Vidreiro Distribuidora de Vidros Ltda. e outros
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Comarca: Taubaté 4a Vara Cível
Voto 31386
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Vidreiro Distribuidora de Vidros Ltda. e outros em
relação ao v. Acórdão de fls. 411/419 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução.
Os
apelantes,
ora
embargantes,
sustentam a existência de omissão, porque o Acórdão manteve a
sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP.
Além disso, há dois erros materiais: (i) ausência de constituição
regular da garantia fiduciária; (ii) equívoca majoração dos honorários
advocatícios, que deveriam ter sido reduzidos, em razão do elevado
valor da causa (R$ 460.061,52).
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006358-68.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 31386
3
material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
Os pontos omissos e os erros materiais
citados pelos embargantes encontram-se analisados e julgados no v.
Acórdão, o qual confirmou a sentença pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficaram inteiramente adotados como
razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator